Tribunal: TJBA
Processo: 8001059-87.2021.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001059-87.2021.8.05.0048 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALISONEI RIOS LIMA Advogado(s): HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. IDONEIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. FRAÇÃO DE UM SEXTO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES. BALANÇA DE PRECISÃO. AUSÊNCIA DE DUPLA VALORAÇÃO. APREENSÃO CONJUNTA DE ARMA E DROGAS. NEXO FINALÍSTICO NÃO DEMONSTRADO. TESE REPETITIVA FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTONOMIA DOS DELITOS. CONCURSO MATERIAL. CORREÇÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA ADOTADA NA SENTENÇA. PENA TOTAL INALTERADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com incidência da causa de diminuição do § 4º na fração de um sexto, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. 2. A pena total foi fixada em 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 510 dias-multa, mediante reconhecimento, na origem, de concurso formal impróprio. 3. A defesa requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de dois terços, o reconhecimento do concurso formal próprio, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questões em discussão 4. Discute-se: a) a suficiência das provas da materialidade e da autoria; b) a fração aplicável à causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; c) a relação jurídica entre os crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; d) o regime inicial de cumprimento da pena; e e) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade. III. Razões de decidir 5. A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelos laudos periciais produzidos. 6. O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido constitui crime de perigo abstrato, sendo prescindível o exame pericial destinado a atestar a potencialidade lesiva do armamento, desde que demonstrado o porte em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 7. A autoria decorre dos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela abordagem, prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos do conjunto probatório. 8. A apreensão de 3.180,78 gramas de maconha, 335,74 gramas de cocaína e balança de precisão constitui fundamento concreto para a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 na fração de um sexto. Fixada a pena-base no mínimo legal, inexiste dupla valoração da natureza ou da quantidade dos entorpecentes. 9. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.000.953/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que a majorante prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrado nexo finalístico entre o uso da arma e a atividade de tráfico. Nessa hipótese, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é absorvido. Ausente essa vinculação, os crimes permanecem autônomos e submetem-se ao concurso material. 10. No caso, a pistola calibre .380, municiada com 23 cartuchos intactos, e os entorpecentes foram encontrados na mesma sacola descartada pelo réu durante a fuga. A apreensão simultânea, contudo, não demonstra que o armamento fosse utilizado para garantir, proteger ou viabilizar o comércio ilícito. 11. Não comprovado o nexo finalístico entre a arma e o tráfico, afasta-se a absorção e reconhece-se o concurso material entre os delitos, nos termos do artigo 69 do Código Penal. 12. A correção da qualificação jurídica adotada na sentença, de concurso formal impróprio para concurso material, não altera o resultado da dosimetria. A soma das penas permanece em 6 anos e 2 meses de reclusão e 510 dias-multa, sem agravamento da situação do réu. 13. Mantida a pena em patamar superior a quatro e não excedente a oito anos de reclusão, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. 14. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, diante do não preenchimento do requisito objetivo previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal. IV. Dispositivo e teses 15. Recurso conhecido e desprovido, com correção, de ofício, da qualificação jurídica do concurso de crimes para concurso material, sem alteração das penas aplicadas. Teses de julgamento: 15.1 Os depoimentos de policiais constituem meio de prova idôneo quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos probatórios. 15.2 A quantidade e a diversidade dos entorpecentes podem justificar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração inferior à máxima, desde que não tenham sido anteriormente valoradas para exasperar a pena-base. 15.3 Nos termos da tese repetitiva firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 2.000.953/RS, a incidência do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 exige demonstração de nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas. Ausente essa vinculação, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento permanece autônomo e incide o concurso material. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2º, alínea “b”, 44, inciso I, e 69; Lei nº 11.343/2006, artigos 33, caput e § 4º, e 40, inciso IV; Lei nº 10.826/2003, artigo 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Sexta Turma, AgRg no HC nº 850.526/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; STJ, Quinta Turma, AgRg no HC nº 674.171/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 03/08/2021, DJe de 10/08/2021; STJ, Terceira Seção, REsp nº 2.000.953/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 27/11/2024, DJEN de 15/04/2025; TJBA, Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, Apelação Criminal nº 0509049-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, publicada em 01/05/2026; TJBA, Segunda Câmara Criminal, Segunda Turma, Apelação Criminal nº 0500112-12.2017.8.05.0256, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti, publicada em 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001059-87.2021.8.05.0048, da Comarca de Capela do Alto Alegre/BA, em que figura como apelante Alisonei Rios Lima e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso da defesa, com correção, de ofício, da qualificação jurídica do concurso de crimes para concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, mantida a pena total de 6 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 dias-multa, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR